Tribunal: STF
Processo: Rcl 77039
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 1004200-82.2019.8.26.0223, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698).



    Afirma ter sido condenado, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a implementar diversas medidas específicas relacionadas à estrutura e ao funcionamento do necrotério do Instituo Médico-Legal do Município de Guarujá.



    Narra a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no Tema 698 de Repercussão Geral, sendo a decisão mantida em agravo interno.



    Aponta que o “acórdão impugnado violou o item 2 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, impondo o cumprimento de medidas pontuais ao Estado de São Paulo, ao determinar a contratação de um número exato de agentes públicos, mediante concurso público, no prazo de 120 dias, além de fixar o funcionamento mínimo do órgão público durante quatro horas diárias, ultrapassando os limites da intervenção judicial prevista na Constituição Federal”.



    Requer, dessa forma, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste parcial razão à parte reclamante.



    Questiona-se, nesta reclamação, acórdão o qual manteve decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por encontrar-se a decisão colegiada recorrida em harmonia com o Tema 698-RG. Os fundamentos do acórdão encontram-se transcritos a seguir:



    Com efeito, ressalte-se que a aplicação do tema 698/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 711/712.



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao artigo 1.030, inciso I, “a” c.c. o artigo 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, parcela das decisões agravadas consideraram que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE 684.612 - Tema 698/STF, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese:



    [...]



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada verbis:



    Em que pesem as alegações trazidas nas razões de apelação, a precariedade do IML do Guarujá já é de conhecimento do Estado desde, ao menos, 2019, não se justificando o pleito de redução do prazo para a sua obrigação de fazer.



    A realização do concurso informado às fls. 524/589 não resulta em improcedência da ação, uma vez que a deficiência do IML de Guarujá é fato notório, não negado pela demandada, e foi devidamente comprovada documentalmente.



    Quanto ao pedido de redução da multa imposta, mantém-se o teor do Agravo de Instrumento nº 2119460-83.2019.8.26.0000, merecendo observar que o Estado já foi beneficiado com a limitação da multa para R$30.000,00. (fls. 627).



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.



    Ressalte-se que os autos foram remetidos ao órgão colegiado para exercer o juízo de conformidade com o Tema nº 698/STF, sendo que este preservou o julgamento anterior por não ser dissonante ao indicado leading case, conforme preceitua o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.



    Percebe-se, do processo matriz, que o estado reclamante foi condenado a diversas obrigações de fazer relacionadas ao regular funcionamento do posto de atendimento do IML Guarujá.



    O Instituto Médico Legal é órgão cujas atribuições cincunscrevem-se à administração da justiça, sendo responsável, por exemplo, pela elucidação das mortes suspeitas e violentas, bem como a realização dos mais diversos exames e perícias forenses.



    No Estado de São Paulo, é órgão que integra a Secretaria de Segurança Pública, e tem por finalidade “a prática de perícias médico-legais, requisitadas por autoridade policial ou judiciária, bem como a realização de pesquisas científicas relacionadas com a medicina legal” conforme dispõe o art. 1º da Lei n. 5.279/59. Veja-se:



    Artigo 1.º - O Instituto Médico-Legal do Estado, da Secretaria da Segurança Pública tem por finalidade a prática de perícias médico-legais, requisitadas por autoridade policial ou judiciária, bem como a realização de pesquisas científicas relacionadas com a medicina legal. (grifei)



    Por outro lado, as ações e serviços públicos de saúde são aqueles desenvolvidos no âmbito do SUS, sejam por entes públicos, ou de forma complementar pela iniciativa privada, nos termos dos arts. 198 e 199 da Constituição Federal, e regulamentados na Lei 8.080/90. 



    A lei do SUS, conforme seu art. 1º, “regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado”.



    Por sua vez, o §1º do art. 2º da Lei n. 8.080/90 dispõe que “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.



    Dentre as ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (Art. 6º da Lei nº 8.080/90) não se encontram aquelas desenvolvidas pelo IML. Daí, conclui-se que não há prestação de serviço de saúde propriamente dito por este órgão. Em verdade, incumbe-lhe fornecer subsídios para a correta administração da justiça, como antes referido.



    Sucede que, no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698) o Supremo estabeleceu parâmetros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas para as prestações relacionadas ao direito à saúde, o que revela a ausência de estrita aderência temática entre a demanda originária e o decidido naquele precedente qualificado.. Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, relator Ricardo Lewandowski, relatorp/ acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno)



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    No caso, é evidente que a controvérsia posta nos autos originários não se amolda às diretrizes do Tema 698 da sistemática da Repercussão Geral. Essa circunstância denota alargamento do escopo da tese jurídica então firmada, o que indica má aplicação do pronunciamento desta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1004200-82.2019.8.26.0223, observando-se a inaplicabilidade do Tema 698 à demanda processada na origem. 



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de março de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente